Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE EX-DETENTO. SUICÍDIO. UNIDADE PRISIONAL. OMISSÃO DO ESTADO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURADA. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. NÃO CABIMENTO. EXERCÍCIO LABOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade civil do Estado em reparar dos danos sofridos pela autora em razão do suicídio do seu companheiro no interior da unidade prisional.
2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 841526, com repercussão geral, firmou a seguinte tese: “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”.
2.1. No caso, evidenciada a falha no dever de cuidado e vigilância do Estado ao não adotar tratamento de saúde adequado ao detento que foi diagnosticado com indícios de psicopatologia na sua personalidade e se suicidou, resta inequívoco o nexo de causalidade da sua omissão com a morte ocorrida, de modo que se mostra correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva estatal.
3. Nos termos dos artigos 948, II e 950 do Código Civil, é devida a indenização seja caracterizada como prestação de alimentos, seja como pensão quando o ofendido não puder exercer seu ofício ou profissão. Nesse passo, imprescindível a comprovação de exercício de labor lícito seja na época do encarceramento, seja em regime prisional.
3.1. Ausente a comprovação do labor exercido e da dependência econômica da autora não é possível a condenação do Estado ao pagamento de pensão vitalícia.
4. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional à reparação do dano extrapatrimonial, sem servir para o enriquecimento ilícito do beneficiado, nem deixar de penalizar o fornecedor.
4.1. No caso dos autos, o valor fixado na sentença alinha-se os limites da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantido.
5. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.